Tribunal: TJSP
Processo: 0021309-46.2011.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CANALIZAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Município de Osasco contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando a realização de obras para regularização da erosão e canalização de córrego, além da retirada de ocupações

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CANALIZAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Município de Osasco contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando a realização de obras para regularização da erosão e canalização de córrego, além da retirada de ocupações irregulares e realocação dos moradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar: (i) a nulidade da sentença por julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência; e (ii) a responsabilidade do Município pela realização das obras de canalização e remoção de ocupações irregulares, com colocação dos moradores em programas habitacionais ou a respectiva indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inicial é vaga e se refere apenas aos imóveis regulares situados em uma das margens do córrego, nada mencionando sobre as ocupações irregulares. A perícia técnica, realizada em 2019, identificou que não havia risco atual e iminente de desmoronamento das residências periciadas. A sentença é genérica e inexequível, determinando obras sem especificar quais e como seriam realizadas. Os moradores dos imóveis irregulares não foram trazidos aos autos, o que comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa. A medida drástica de remoção de populações de região complexa historicamente, com grande adensamento e crescimento urbano desordenado, com construções irregulares em área de preservação ambiental, exige planejamento estratégico e escuta de todos os envolvidos. Nulidade que não pode ser sanada com a anulação da sentença. Necessidade de reforma, com improcedência da ação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido, para julgar improcedente a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Legislação Citada:
CF/1988, arts. 2o, 30, VIII, 37, caput, 182, 225; CPC, arts. 324, §1o, II, 492, 497; Lei Federal no 10.257/2001, art. 2o, VI, "g" e "h"; Constituição Estadual, arts. 180, 181, 183; Lei Orgânica do Município de Osasco, arts. 5o, VI, VII, IX e X, 203, 205, 210, 216, 219, 220.